Tribunal: TJES
Processo: 5001083-69.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001083-69.2020.8.08.0000;

EMBARGANTE:

MUNICIPIO DE VITORIA;

EMBARGADO:

TIM S.A.
;

RELATOR:

DES.
SUBSTITUTO GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
.

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTO PREQUESTIONAMENTO. TENTATIVA VELADA DE REDISCUTIR A SOLUÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I-
O Tribunal não fica obrigado a se pronunciar acerca de todos os artigos de lei invocados pela parte, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, o que foi verificado no caso
sub examine
.

II-
Os aclaratórios não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de obscuridade no julgado. Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo de Instrumento n.

5001083-69.2020.8.08.0000
,

na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,
01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001083-69.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TIM S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001083-69.2020.8.08.0000;

EMBARGANTE:

MUNICIPIO DE VITORIA;

EMBARGADO:

TIM S.A.
;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo

MUNICIPIO DE VITORIA
, em face do v. Acórdão Id.

1299813, almejando ver sanado suposto vício de obscuridade no julgamento do
Agravo de Instrumento
interposto por
TIM S.A.,
ao qual se deu provimento para anular a decisão vergastada, determinando que o Juízo de origem oportunize à Agravante a juntada dos documentos essenciais ao julgamento da exceção de pré-executividade apresentada, para, assim, proferir nova decisão acerca do referido incidente.
.

Nas suas razões recursais (Id. 1368532), o Embargante sustentou, em síntese, que o
Acordão vergastado padece do vício de obscuridade, porquanto não observou que a matéria ventilada pela empresa Embargada demanda dilação probatória, não compatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

O Embargado apresentou as suas contrarrazões no Id. 1587804, oportunidade em que pleiteou o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória - ES, 1º de dezembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001083-69.2020.8.08.0000;

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE VITORIA;

EMBARGADO:
TIM S.A.
;

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo

MUNICIPIO DE VITORIA
, em face do v. Acórdão Id.

1299813, almejando ver sanado suposto vício de obscuridade no julgamento do
Agravo de Instrumento
interposto por
TIM S.A.,
ao qual se deu provimento para anular a decisão vergastada, determinando que o Juízo de origem oportunize à Agravante a juntada dos documentos essenciais ao julgamento da exceção de pré-executividade apresentada, para, assim, proferir nova decisão acerca do referido incidente.
.

Nas suas razões recursais (Id. 1368532), o Embargante sustentou, em síntese, que o Acordão vergastado padece do vício de obscuridade, porquanto não observou que a matéria ventilada pela empresa Embargada demanda dilação probatória, não compatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos interpostos, de modo que passo a analisar o seu mérito.

Em que pese a combatividade do Embargante, tenho que os Embargos de Declaração
não merecem provimento
, pois demonstram, tão somente, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer um dos vícios constantes no art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da via recursal apresentada, não havendo que se falar na existência de obscuridade no julgado, sendo certo, ainda, que o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine.

Nesse sentido, manifesta-se esta c. Quarta Câmara Cível, em recente julgado:

49677802 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO HÁ OMISSÃO OU OBSCURIDADE A SER SANADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. SIMPLES PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Não vislumbro a existência de omissão ou obscuridade a viciar o venerável Acórdão embargado, eis que me manifestei suficientemente a respeito da matéria. 2 -
O magistrado não está obrigado a apreciar todos os pontos suscitados, nem a se manifestar de forma explícita sobre todos os artigos mencionados pelas partes, para o julgamento da lide
. 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de Lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4- Recurso improvido. (TJES; EDcl-AP 0016024-54.2012.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 13/07/2015; DJES 20/07/2015)

O Embargante informa que o v. Acórdão teria restado obscuro, porquanto
não observou que a matéria ventilada pela empresa Embargada demanda dilação probatória, não compatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Contudo, em que pese a irresignação do Embargante, verifica-se que na presente hipótese o que o Embargado postulou no referido incidente de origem foi a suspensão da exigibilidade, em sede de execução fiscal, da multa aplicada pelo Procon, porquanto já teria ingressado com ação anulatória em face do mesmo débito, onde o crédito supostamente já se encontrava liminarmente suspenso por decisão judicial.

Por outro lado, o ora Embargado aduziu no agravo de instrumento interposto que solicitou ao Juízo de origem a reunião das demandas, para que fossem evitadas decisões conflitantes, – como supostamente teria ocorrido com relação à suspensão da exigibilidade do débito –, sendo tal matéria cognoscível de ofício, nos termos do art. 105 do CPC, compatível com a via da exceção de pré-executividade.

Nesse contexto, diante da singeleza da matéria, restou decidido no v. Acórdão vergastado que a mesma não exigiria dilação probatória, devendo ser apenas conferido ao Excipiente o direito de colacionar aos autos os documentos essenciais para a análise da demanda, nos termos do art. 321 do CPC, prestigiando, assim,
o princípio da primazia da decisão de mérito, estampado nos artigos 6º, 10º e 139, IX, do mesmo diploma processual, restando equivocado, data vênia, o procedimento adotado pela Magistrada
a quo
em extinguir a exceção de pré-executividade, por falta de cópia da citada ação anulatória, sem conferir prazo para a sua juntada.

Em situação semelhante assim já decidiu este e. Sodalício:

49648063 - ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA EM FACE DA PESSOA JURÍDICA E DOS SÓCIOS CONSTANTES NA CDA. NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS EM ANTERIOR PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE DA EMPRESA/SÓCIA. POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO PROVIDO. [...] 5 -
É possível a juntada de documentos na Exceção de Pré-executividade como forma de comprovar que o Processo Administrativo Fiscal tramitou com inobservância da garantia da ampla defesa e do contraditório em relação ao sócios da pessoa jurídica sem que isso configure dilação probatória
. Precedentes. [...] (TJES; AI 0034948-43.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio; Julg. 28/01/2014; DJES 06/02/2014)

Desta forma, não há qualquer vício no Acórdão vergastado. O que se verifica, na realidade, é o intento do Embargante de rediscutir a matéria já decidida, eis que inconformado com o resultado do julgamento.

Todavia, saliento que é entendimento pacífico na jurisprudência que
"os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para
a
rediscussão da matéria de mérito"
(STJ, EDcI no REsp 1338247/RS
,
ReI. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 11-09-2013, DJe 30-09-2013).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos
Embargos de Declaração e

NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001083-69.2020.8.08.0000;

EMBARGANTE:

MUNICIPIO DE VITORIA;

EMBARGADO:

TIM S.A.
;

RELATOR:

DES.
SUBSTITUTO GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTO PREQUESTIONAMENTO. TENTATIVA VELADA DE REDISCUTIR A SOLUÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I-
O Tribunal não fica obrigado a se pronunciar acerca de todos os artigos de lei invocados pela parte, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, o que foi verificado no caso
sub examine
.

II-
Os aclaratórios não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de obscuridade no julgado. Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo de Instrumento n.

5001083-69.2020.8.08.0000
,

na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,
01 de fevereiro de 2022
.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.